Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010136-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (LITISCONSORTES), Desembargador Dirceu dos Santos (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR RELATOR DO RAC 0055541-58.2013.8.11.0041 - 3a CÂMARA DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO RAC 0055541-58.2013.8.11.0041 - 3a CÂMARA DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010136-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO

AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO RAC 0055541-58.2013.8.11.0041 - 3a CÂMARA DIREITO PRIVADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPETRAÇÃO CONTRA O RELATOR DE APELAÇÃO CÍVEL JÁ JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA – VALOR NÃO DEPOSITADO - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO - UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – TENTATIVA DE EXIMIR-SE DO PAGAMENTO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO E APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Não cabe Mandado de Segurança como sucedâneo recursal e contra decisão passível de reforma por via processual prevista na legislação, sobretudo quando é claro o propósito de eximir-se do pagamento da multa imposta.

“Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC)”
(AgInt na PET na Reclamação n. 34891-SP).

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo Interno de decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente da Terceira Câmara de Direito Privado e relator de Apelação Cível já julgada.

O agravante alega a nulidade dessa decisão por “
ilegitimidade do relator
” uma vez que as certidões do Dejaux seriam de distribuição provisória e não definitiva, mas que já na sequência este relator a proferiu, a qual “
se transformou num verdadeiro acórdão
”.

Depois de transcrever a íntegra do
decisum
agravado, retoma a discussão sobre o mérito do litígio locatício objeto da Apelação; a necessidade de realização de perícia técnica; a rejeição pela Terceira Câmara de Direito Privado, circunstância que autorizaria a impetração do Mandado de Segurança.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar, de início, que não se formou a triangulação processual, sendo então desnecessária a apresentação de contraminuta pelo litisconsorte.

A alegação de ilegitimidade do relator nem sequer comporta análise, pois demonstra o evidente desconhecimento do agravante do que foi certificado pelo Dejaux - a distribuição por sorteio ante a inexistência de prevenção.

No mais, como foi consignado na decisão, são protelatórios os Embargos de Declaração que opôs ao aresto que negou provimento à Apelação e o condenou à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, e numa tentativa de eximir-se do pagamento e também apresentar Recurso, optou por impetrar o Mandado de Segurança contra o relator e contra a Terceira Câmara de Direito Privado, o que não é cabível.

Aliás, no
decisum
agravado assim constou:

“Apelação Cível n. 0055541-58.2013.8.11.0041 de sentença que deu parcial procedência a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios.

Quando já incluído o feito em pauta para julgamento, o impetrante anexou uma peça denominada memorial, em que argui fato novo – a depredação do imóvel diante do abandono pela locatária -, e pugnou pela realização de perícia.

O Recurso foi provido em parte, e determinado que a responsabilidade pelos aluguéis se estenda até a efetiva entrega das chaves. Com isso, ingressou com Embargos de Declaração e, novamente, quando já postos em pauta, requereu em Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Incidental a vistoria anteriormente pleiteada. O relator entendeu pelo não cabimento naquela fase processual, porque a questão não tinha sido debatida nas razões recursais. Dessa decisão o impetrante manejou Agravo Interno.

Nesse ínterim foram rejeitados os Aclaratórios e interposto Recurso Especial pela parte contrária.

A Terceira Câmara de Direito Privado concluiu ser manifesta a inadmissibilidade do Agravo Interno e condenou o impetrante em multa de 1% sobre o montante corrigido da causa, sendo os novos Embargos de Declaração não conhecidos, porque não depositado o valor da multa.

Diante desse cenário, fica clara a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, assim como a tentativa de livrar-se do recolhimento da multa imposta pelo Colegiado (impetrado). E mais grave ainda, o impetrante insiste em submeter ao Tribunal expediente totalmente incompatível, pois a lide já estava instaurada e aludia apenas ao despejo e à cobrança de aluguéis e encargos da locação. Logo, completamente despropositado o esforço em sobrestar o feito para a efetuação de vistoria em decorrência da posterior desocupação e possível depredação. Para isso, deveria usar a via admissível, e não formular o pedido de maneira inapropriada, com o processo já na fase recursal.

É flagrante a obstinação em modificar aresto que apenas contraria a sua pretensão, que, aliás, não tem nenhum embasamento jurídico.

Precedente do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário se ação rescisória. Precedentes.
(MS 36152 AgR, Relator (a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 6-8-2019, Processo Eletrônico, DJe-180 divulg em 16-8-2019, p. 19-8-2019).

Tampouco esta via é adequada contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado em Súmula do STF.

No caso,
não
ficou demonstrada qualquer dessas hipóteses.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - Trata-se, na origem, de
mandado
de
segurança
com pedido liminar impetrado contra ato supostamente coator atribuído ao Juízo de Direito da 3o Vara da Fazenda Pública Estadual de São Paulo. Sustentou o impetrante a existência de nulidades absolutas no processo de improbidade administrativa no qual figura como parte, notadamente pela ausência de citação pessoal e a ausência de prévia notificação imposta pelo procedimento da Lei n. 8.429/92, dentre

outras.

II - No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou-se a ordem considerando a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade nas referidas e r. decisões jurisdicionais.

III - O recorrente interpôs recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, b, da CF e arts. 1.027 e 1.028 do CPC/15.

IV - Trata-se de recurso que devolve ao tribunal superior a análise dos fatos e fundamentos jurídicos declinados na instância original. No ambiente do
mandado
de
segurança
decidido originariamente pelos

tribunais locais ou regionais, o recurso ordinário funciona como segunda instância revisora e não sofre as limitações próprias dos recursos especial e extraordinário.

V - Se é assim, o recurso ordinário em
mandado
de
segurança
devolve ao Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de exame integral da presença de direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou

abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A autoridade dita coatora, no caso, é o Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

VI - À luz do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas cabe
mandado
de
segurança
contra decisão judicial abusiva ou teratológica. Em outras palavras, não se pode considerar ato ilegal passível de correção por
mandado
de
segurança

decisão(ões) judicial(is) que imprimem à lei uma interpretação com a qual não consente alguma das partes, desde que a exegese realizada ou a leitura dos fatos não destoem completamente do aceitável. A divergência de resultados é inerente à atividade interpretativa.

Nesse sentido: AgInt no RMS 59.497/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019; AgInt no RMS 60.205/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019.

VII - Percebe-se que a autoridade impetrada expôs em sua decisão os motivos pelos quais se convenceu de que o processo tramitou higidamente, não padecendo de nulidades. Justificou que: (a) várias

diligências foram empreendidas para localizar o paradeiro do réu/recorrente; (b) não localizado, foi citado por edital, com nomeação da Defensoria Pública como curadora especial; (c) houve instrução probatória, da qual a Defensoria Pública participou como tutora dos interesses do réu; (d) após o comparecimento presencial do réu ao processo, sua contestação foi tomada em conta e analisada;

(e) indeferiram-se justificadamente a inquirição de testemunhas e a expedição de ofícios reputados inúteis. Enfim, não há evidência ou mesmo indício de teratologia na decisão.

VIII - Não bastasse isso, a decisão interlocutória que desafiou o
mandado
de
segurança
é passível de recurso previsto na legislação, já que contra as interlocutórias não arroladas no art. 1.015 do CPC/15 cabe apelação, a teor do estatuído no art. 1.009, §1o, do CPC/15.

IX - Ora, se cabe recurso dotado de efeito suspensivo contra a decisão objurgada via writ, milita contra o impetrante a regra do art. 5o, II, da Lei do
Mandado
de
Segurança
.

X - O
mandado
de
segurança
não tem o propósito de substituir os recursos preordenados em lei para a impugnação de cada decisão, mas objetiva impugnar ato de autoridade pública que represente uma violência contra o direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido: AgInt no MS 25.098/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019; AgInt no RMS

49.408/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019.

XI - Agravo interno improvido”
(STJ, AgInt no RMS 61816/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 29-4-2020).

“
É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada”
(STJ, AgRg no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3-5-2017).

Também não se mostra razoável admitir a impetração com a finalidade única de, por via transversa, recorrer de decisão que aplicou multa processual, sem que haja o devido depósito.

Posto isso, ausente a teratologia, a ilegalidade ou abuso de poder, sendo excepcional o cabimento do MS contra ato judicial impugnável por Recurso em relação ao qual é possível atribuir efeito suspensivo (RMS n. 59322-MG), é incabível contra ato revestido de conteúdo jurisdicional,
indefiro
a petição inicial com fundamento nos artigos 5o, inciso II, e 10 da Lei n. 12.016/2009, e denego a segurança”

Como se vê, o agravante não apresenta nenhum fato novo que justifique entendimento diverso do proclamado.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada.

Aplico a multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor corrigido da causa principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020